Tribunal: STF
Processo: HC 257589
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 953.422 (e-doc. 4).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, após provimento de apelação do Ministério Público, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Irresignada, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso forçado de policiais civis em domicílio, sem mandado judicial e sem consentimento válido dos moradores, em violação ao art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal. Sustenta que não havia situação de flagrante delito, tampouco elementos concretos que justificassem o ingresso, uma vez que a diligência foi motivada apenas por informações genéricas de supostos informantes. Afirma que a sentença absolutória reconheceu expressamente a ilicitude das provas, com base na ausência de autorização judicial e na inexistência de consentimento dos ocupantes do imóvel. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça incorreu em omissão ao não enfrentar o mérito da ilegalidade, limitando-se a não conhecer do habeas corpus sob fundamento de substitutividade, mesmo diante de flagrante nulidade. Afirma ser cabível o habeas corpus mesmo após o trânsito em julgado, quando evidenciada a existência de constrangimento ilegal manifesto, conforme jurisprudência do STF.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade decorrente do ingresso ilegal no domicílio, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Isso porque, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, as provas coligidas evidenciam a existência de justa causa para o ingresso no domicílio, o qual se deu após diligências investigativas e campanas que indicaram a utilização do local como depósito de entorpecentes. No dia dos fatos, o corréu Flávio, ao notar a aproximação dos policiais, empreendeu fuga e gritou para alertar os demais envolvidos, inclusive o paciente. Alcançar conclusão diversa sobre a legalidade da diligência implicaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator